Tribunal: TJBA
Processo: 0000998-87.2015.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000998-87.2015.8.05.0240 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAILTON FRANÇA CONCEIÇÃO JÚNIOR e outros Advogado(s): ALLAN CONCEICAO BORGES, ANTONIO PAULINO DO NASCIMENTO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, (9 VEZES), NA FORMA DOS ARTS. 70 E 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL, POR AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS, E DA SENTENÇA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, REJEITADAS. MÉRITO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICACAÇÃO DAS REDUTORAS, POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO ADEQUADAMENTE. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I - Apelações interpostas por Réus, condenados à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II (9 vezes) c/c arts. 70 e 71 do Código Penal. II - Acerca do alegado desatendimento aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que não há nulidade a ser reconhecida quando o restante do conjunto probatório, notadamente as evidências produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para embasar a condenação. Verifica-se da leitura do édito condenatório que a apuração da autoria delitiva baseia-se não apenas na declaração da Vítima e na confissão dos Réus perante a Autoridade Policial, mas também nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante dos Denunciados, das vítimas e outros elementos de convicção colhidos tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo. Preliminar rejeitada. III - De fato, o art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença. Entretanto, a jurisprudência e a doutrina reconhecem que esse princípio não possui caráter absoluto e admite flexibilizações em situações excepcionais. No caso em análise, a sentença condenatória foi proferida por juíza que atuava em substituição ao magistrado titular. Não se verificou qualquer irregularidade na atuação da juíza substituta que comprometa a validade da sentença. Importa ressaltar que a substituição do juiz em casos de afastamento justificado, como promoção, remoção ou convocação, é amplamente aceita tanto na doutrina quanto na jurisprudência, motivo pelo qual, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposta ofensa ao princípio da identidade física do juiz. IV – Quanto ao mérito, pugnam as defesas de ambos os réus pela aplicação de atenuantes da confissão espontânea e/ou menoridade relativa. Da leitura do édito condenatório, nota-se que o Magistrado é claro ao registrar que, em primeira fase de dosimetria da pena, fixou a pena base no mínimo legal para todos os delitos imputados aos réus, entretanto deixou de aplicar as atenuantes reconhecidas em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não há, portanto, qualquer ajuste a ser feito na sentença, vez que atende aos precedentes desta Turma Julgadora. V - Na terceira fase de dosimetria da sanção penal, de referência ao pleito de desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada, não merece guarida, uma vez que a consumação do crime resta inequivocamente comprovada. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram com clareza que, mediante uso de grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, houve a inversão da posse dos bens roubados, tendo a res furtiva deixado a esfera de vigilância das vítimas, vindo a ser recuperadas apenas após a perseguição policial. Dessa forma, acompanhando a jurisprudência pátria, inclusive quanto a adoção da Teoria da Amotio ou Aprehensio, nega-se provimento ao pleito de desclassificação do crime para a modalidade tentada. VI - Quanto pedido de afastamento da causa de aumento por emprego de arma, inserta no art. 157, parágrafo 2º-A, I, do CP, pontue-se que a jurisprudência pátria vem sedimentando o entendimento de ser prescindível a sua apreensão e a respectiva perícia, independentemente de qualquer condição, bastando, apenas, que a utilização da arma seja provada por outros meios probatórios, a exemplo da palavra da vítima ou de testemunhas, como constatado in casu. Conforme visto, a prática do roubo mediante emprego de arma encontra-se fartamente comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução, devendo, portanto, ser rechaçadas as alegações defensivas acerca de suposta imprescindibilidade da apreensão e perícia do instrumento para incidência da causa de aumento prevista no art. 157, parágrafo 2º-A, I, do CP. VII – Considerando o patamar da pena fixada aos acusados - 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão – tem-se como adequada a fixação do regime fechado para o cumprimento, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal Brasileiro. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO Nº 0000998-87.2015.805.0240 – SAPEAÇU/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000998-87.2015.805.0240, da Sapeaçu/BA, sendo Apelantes DAILTON FRANÇA CONCEIÇÃO JÚNIOR e VAGNER DE JESUS DIAS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na sessão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator